Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-14.2016.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002613-14.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO MOREIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO MOREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MONITORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
APREENSÃO DE PEDRAS DE PASTA BASE – PORTAR PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA E APLICADA EM
QUANTUM
SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL,
PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia – que realizou monitoramento e presenciou a movimentação e a comercialização de entorpecentes –, a apreensão de 3 pedras de pasta base ao lado do apelante, além das circunstâncias da prisão, indicam que o apelante portava s
ubstâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar a maior exasperação pela reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002613-14.2016.8.11.0078

APELANTE: REGINALDO MOREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Penal cód. 95102, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 113691985, sustentou ausência de provas para a condenação, ressaltando que o apelante não portava entorpecentes. Esclareceu que a droga foi encontrada próximo ao local onde o apelante se encontrava, mas pertencia a outra pessoa, que inclusive tentou engoli-la. Argumentou que haviam outras pessoas e o local é conhecido como ponto de uso de drogas. No tocante à dosimetria da pena, argumentou que o incremento de pena superior e 1/6 (um sexto) pela reincidência deve ser concretamente motivado, o que não ocorreu. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em face da reincidência.

Em contrarrazões, ID. 60132481 e 60132482, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 117418492.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO MOREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou ao redimensionamento da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em face da reincidência.

A denúncia narra o que se segue:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/10/2016, por volta da 00h00min, na Avenida Surubim, Centro (esquina da Secretaria de Educação), nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado REGINALDO MOREIRA portava, para fins de mercancia, 03 (três) pedras de substancia análoga a pasta base de cocaína, substancia entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pesando aproximadamente 2,2 g (dois virgula dois gramas), conforme Auto de Apreensão de fls. 14-IP e Termo de Compromisso de fl. 15-IP.

Conforme restou apurado, policiais civis desta urbe faziam monitoramento na região próximo a Secretaria de Educação visando combater o tráfico de drogas local. De acordo com o apurado, a movimentação de usuários de drogas era grande nas imediações e os policiais identificaram que o denunciado estava efetuando a venda de drogas.

Conforme relatório policial de fl. 29-IP, REGINALDO MOREIRA ficava parado na esquinada Secretaria de Educação aguardando os usuários de drogas que vinham até ali para comprar drogas dele. Quando vendia, saia do local e logo voltava com mais drogas. Consta que o denunciado atuava dessa forma para que não ficar de posse de muita droga e também para não ficar com o dinheiro obtido, dificultando a configuração da traficância.

Além disso, os policiais também verificaram que enquanto aguardava os compradores da droga, o denunciado deixava o entorpecente em canteiros de plantas ou algum outro local próximo a ele, justamente para evitar ser preso em flagrante na posse da substância. A partir dessas informações, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local para efetuar a abordagem de REGINALDO, sendo encontrado próximo a ele três pedras de pasta base de cocaína, confirmando assim, os fatos relatados pela Polícia Civil.

Outrossim, necessário ressaltar que REGINALDO já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas na comarca de Comodoro/MT, nos autos n° 2003—79.2015.811.0046, Código 77067, tendo saído da cadeia nesse ano de 2016.”
(
sic,
ID. 60124020)

Reginaldo Moreira negou os fatos perante a autoridade policial:

“QUE saiu da cadeia de Comodoro há vinte dias; Que tem passagens por Roubo, Tráfico de Drogas e Tentativa de Homicídio; Que está desempregado; Que na noite de ontem, quando havia acabado de chegar em uma esquina, já que não conhece as ruas desta cidade, onde estavam os meninos da pedra, que usam droga, havia pego duas marmitas no posto de gasolina momentos antes, sendo uma para o interrogado e a outra para os meninos da pedra, a Polícia Militar chegou e abordou três pessoas, tendo encontrado droga no chão, próximo do interrogado e outros; Que o interrogado está usando uma camiseta azul, sendo que o outro que estava no local usava camiseta preta e o terceiro uma jaqueta jeans; Que a droga encontrada no chão não pertence ao interrogado, sendo que o rapaz de jaqueta jeans tentou engolir a droga, mas acha o interrogado que ele conseguiu engolir a droga; Que o interrogado foi conduzido até esta delegacia de polícia.”
(
sic,
p. 5 do ID. 60124022)

Reginaldo Moreira não foi localizado para a intimação da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

O condutor do flagrante PM Leocir Antônio Puhl narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE é condutor da prisão de REGINALDO MOREIRA; Que na noite de ontem para madrugada de hoje, foram acionados via 190 de que havia uma pessoa de camiseta azul, vendendo droga na Av. Surubim, região central desta cidade, local de grande consumo de droga: Que foram até o local. tendo sido avistado o suspeito descrito na denúncia, tendo o mesmo sido abordado, tendo sido localizado ao lado do suspeito três pedras aparentando ser pasta-base de cocaína; Que o suspeito foi preso e conduzido até esta delegacia de polícia, sem lesões corporais

e a droga apreendida.”
(
sic
, ID 60124021)

“Recebemos denúncia relatando pessoa parada na Av. Surubim em frente à Secretaria de Educação, foi passado as características dessa pessoa e informado que ela estava realizando venda de drogas ali. Deslocamos, realizamos a abordagem, na revista ao lado dele 3 pedras de pasta base. Esse local é frequentando por quem vende e quem usa drogas, fica próximo da rodoviária, uma quadra. Já conhecia o Reginaldo, mas não me recordo de qual ocorrência. A droga foi encontrada ao lado dele, no chão. As características dele eram as mesmas que deram na denúncia. Não me recordo de ter outras pessoas com ele.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o PM Julio Cesar Etiene Pereira relatou, sob o crivo do contraditório:

“Tava eu e o Leocir, o pessoal da polícia civil estava fazendo investigação lá sobre esse ponto, sobre vendas. Passou para nós que o suspeito tinha acabado de fazer a venda, deu alguma coisa, a entrega da droga e recebeu um valor. Aí pediram para nós realizar a abordagem. Chegamos no local, abordamos ele, na busca foi encontrado dinheiro e no lugar que ele estava sentado no momento da abordagem estava três pedras de pasta base. A polícia civil informou que ele estava vendendo drogas. Chegamos e ele estava sentado no canteiro, com britas, e lá estava a droga. A região é local de tráfico. A polícia civil deu as características do acusado. Eles deixam próximas a droga para despistar, como é pedra dá para confundir com brita. No local só estava ele (acusado), não havia outras pessoas. A droga estava próxima a ele.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar as declarações, na delegacia e em juízo, do investigador de polícia Fábio Pereira Mendonça, que realizou a vigilância e monitoramento, bem como presenciou a movimentação e a comercialização de entorpecentes pelo apelante:

“QUE é testemunha da prisão de REGINALDO MOREIRA; Que na noite de ontem, junto do policial civil RODRIGO, em monitoramento, viram que o suspeito acima estava vendendo droga na região central desta cidade, na esquina da Secretaria de Educação, local de convívio de usuários de drogas; Que em determinado momento a polícia militar chegou no local, tendo abordado o suspeito e próximo do mesmo algumas pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína; Que no local abordado pela polícia militar é constante usuários e vendedores de drogas; Que o local do fato, foi preso o suspeito em questão e apreendido a droga pela Polícia Militar; Que o suspeito foi conduzido até esta delegacia de polícia”
. (
sic
, p. 1 do ID 60124022)

“No dia fizemos vigilância e visualizamos o acusado, onde chegavam pessoas se aproximavam dele e ele sempre ia num local, como se estivesse guardando ou pegando alguma coisa

nas proximidades. Eu fazia o monitoramento do local. Eu vi que as pessoas iam e ele ia e voltava, entregava, sempre ia num lugarzinho. Repassamos para a PM para que eles fizessem a abordagem. Ele sempre deixava a droga num lugarzinho lá. Nós visualizamos a abordagem. É comum essa atitude dele, oculta nas proximidades para não se encontrado com a droga.”
(relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 5 e 6 do ID. 60124023, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 2 do ID. 60124023, Laudo Preliminar, p. 3 do ID. 60124023, e o Laudo Pericial no ID. 60132470, descrevendo a apreensão de 3 pedras de pasta base de cocaína, com peso de 2,2 g (dois virgula dois gramas).

Além disso, o Relatório de Investigação Policial, p. 1 do
ID. 60124025,
informou que após receber inúmeras denúncias anônimas de que, na Rua Surubim e esquina com a Secretaria Municipal de Educação, havia um comércio intenso de entorpecentes e a presença de vários usuários, a equipe de investigadores deslocou em campo e constatou a veracidade das denúncias. Explicou que, através de vigilância no período noturno, foi presenciado uma intensa movimentação de usuários de drogas e de pessoas comercializando-as, bem como o modus operandi dos suspeitos, que eles se retiram do local e logo, retornam para o local onde o suspeito foi preso já com as substâncias entorpecentes. Visualizaram também que eles chegam com a droga e as escondem em canteiros de plantas, na base do poste de iluminação pública, em arbustos de árvores e permanecem próximos destes locais até que chegam os consumidores (de motos, carros e a pé) para adquirirem a droga. Relatou que os vendedores logo saem com o dinheiro da venda, para posteriormente retornar com pequenas quantidades de drogas e já sem o dinheiro da venda anterior. Dessa forma eles não agregam grande quantidade de porções e nem altos valores em dinheiro, forma essa usada por eles denominado de “trafico formiguinha" e por fim, tentar desqualificar a conduta criminosa que exercem, sem ao menos se preocupar com batidas policiais alegando em muitos casos serem apenas usuários.

Não bastasse, como bem consignou o magistrado:

“A defesa alega que as drogas não pertenciam ao réu, contudo a tese não merece prosperar.

Ainda que o entorpecente não tenha sido localizado com o acusado, verifica-se que a empreitada criminosa do acusado para a venda de drogas foi acompanhada pela polícia civil de Sapezal, tendo o investigador Fabio Mendonça afirmado perante esse juízo que visualizou quando o réu escondia as drogas e depois pegava para repassar aos usuários, além de ter observado a prisão em flagrante dele.

Como se observa, a prova testemunhal colhida é hábil e idônea para comprovar a pratica do crime de tráfico de drogas levada a cabo pelo réu Reginaldo.

É necessário que se ressalte as circunstancias da prisão do acusado, que estava sozinho parado na esquina da Secretaria de Educação da cidade, local conhecido pelo constante comércio de entorpecentes, ao lado de três porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, demonstram que ele efetivamente realizava o comércio de drogas.

Embora a defesa sustente que haviam outras pessoas no local que poderiam ser os proprietários da droga, verifica-se que a conduta do réu foi acompanhada pela polícia civil, cujos policiais observaram o modus operandi do réu e informaram a polícia militar que efetuou a prisão do acusado.”
(
sic
)

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Quanto à alegação da defesa de que
a droga foi encontrada próximo ao local onde o apelante se encontrava, mas pertencia a outra pessoa, que inclusive tentou engolir,
salienta-se que não há respaldo probatório e sequer foram arroladas testemunhas para corroborar sua versão.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia – que realizou a vigilância e monitoramento, bem como presenciou a movimentação e a comercialização de entorpecentes –, a apreensão de 3 pedras de pasta base ao lado do apelante, além das circunstâncias da prisão, indicam que o apelante portava s
ubstâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto ao argumento da defesa de que o
quantum
de acréscimo de pena pela reincidência é excessivo e não foi concretamente motivado.

Pois bem, a pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie.

Na 2a fase, verifica-se que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e agravou a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
“tendo em vista que o acusado Reginaldo já foi condenado com transito em julgado nos autos da ação penal de Código 77067 da Comarca de Comodoro.”
(
sic
)

Todavia, como bem alegou a defesa, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar a maior exasperação.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença.

2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) (sem grifo no original)

Desse modo, fixo o acréscimo em 1/6 (um sexto) pela reincidência, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Outrossim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da reincidência e, assim, redimensionar a pena imposta a Reginaldo Moreira para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022